Tribunal: TJMT
Processo: 1013973-45.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013973-45.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENIS MARCOS DA SILVA - CPF: 072.623.484-26 (APELANTE), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO, RESISTÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Denis Marcos da Silva pelos crimes de desacato e resistência (
arts
. 331 e 329 do Código Penal), além do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB). A pena total aplicada foi de 1 ano, 10 meses e 21 dias de detenção, além de multa e suspensão da habilitação para dirigir. A defesa busca absolvição quanto aos crimes de desacato e resistência, alegando insuficiência de provas, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo crime de embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de desacato e resistência; (
ii
) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria dos crimes de desacato e resistência estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, depoimentos de testemunhas, que foi corroborado por elementos documentais.

O crime de desacato configura-se quando há intenção de humilhar ou desrespeitar funcionário público no exercício de sua função, sendo os xingamentos proferidos pelo réu suficientes para caracterizar tal conduta.

No crime de resistência, os depoimentos dos policiais confirmam que o réu usou violência para se opor à execução de ato legal, comportamento que se enquadra na descrição do art. 329 do Código Penal.

A confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, só é reconhecida como atenuante quando utilizada na formação do convencimento do magistrado. No caso, a sentença não se baseou na confissão do réu para fundamentar a condenação, tornando inviável o reconhecimento dessa atenuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:

Os crimes de desacato e resistência são comprovados por depoimentos de agentes públicos e elementos documentais, sendo dispensável a presença de testemunhas independentes.

A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, só pode ser reconhecida como atenuante se utilizada na formação do convencimento do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 65, III, "d", 329 e 331; Código de Processo Penal, art. 156; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 575543, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, 06.10.2020.

TJ-MG, APR 10525190088407001, Rel. Bruno Terra Dias, 31.01.2023.

TJ-MT,
Ap
162341/2016, Rel. Des. Paulo da Cunha, 28.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado de sentença que condenou
Denis Marcos Da Silva
como incurso nas sanções dos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal e artigo 306,
caput
, da Lei no 9.503/97 (CTB), à pena total de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado em relação aos crimes de resistência e desacato, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante prevista na alínea “d”, inciso III, do artigo 65, do Código Penal, em relação ao delito previsto no art. 306, do CTB, aplicando ainda ao caso a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, reformando-se a pena para o fim de reconhecer a confissão espontânea, mantendo-se a sentença nos demais termos. (Id. 247240190)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer no sentido de dar parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea pelo crime de embriaguez ao volante. (Id. 248828174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“[...]
FATO I -
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia

30 de maio de 2021, por volta das 04h02, em via pública, na avenida André Maggi, neste município de Sinop/MT, o denunciado
DENIS MARCOS

DA SILVA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO II -
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima dispostas, o denunciado DENIS MARCOS DA SILVA desacatou funcionário público no exercício da função.

FATO III -
Consta, por fim, que na situação acima, porém já

na Delegacia de Polícia local, o denunciado
DENIS MARCOS DA SILVA
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário

competente para executá-lo. Segundo consta dos autos, policiais militares em conjunto com a Guarda Municipal realizavam fiscalização de trânsito na avenida André Maggi, quando abordaram o denunciado, que conduzia um veículo automotor Citroen C3, cor prata, placas NPN–8358.

De imediato, fora constatado que o denunciado encontrava-se sob o efeito de álcool, confirmado pelo resultado do teste do etilômetro no 00040, que aferiu 0,85MG/L (oitenta e cinco miligramas de álcool por litro de ar alveolar), acima do permissivo legal. (f.06)

Ocorre que o denunciado estava alterado e a todo momento proferia palavras de baixo calão, xingando os policiais de “filhos da puta”. Na Delegacia de Polícia, ao ser conduzido à cela, buscou resistir segurando nas grades e tentou agredir o soldado PM De Souza, desferindo-lhe chutes e cabeçadas. Ademais, pronunciou diversos xingamentos contra a policial civil Samia Carolina Leal. [...]”

De início, como asseverado, a defesa pugna pela absolvição do acusado em relação aos crimes de resistência e desacato, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Contudo, o pedido não merece provimento.

Isso porque, a materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Depoimento das testemunhas, bem como, pelo interrogatório do acusado. (Id.

247240152)

No que concerne à autoria delitiva, a ocorrência dos delitos em comento ficou demonstrada pelo depoimento da testemunha, investigadora da polícia civil Samia Leal,
verbis:

“[...]Eu estava de plantão nesse dia, e estava tendo operação policial da policia militar, e tinham vários presos, e eu estava tirando foto de um preso, tinham muitos presos na cela, e eu estava tirando foto de um dos presos, e a policia militar tinha trazido o rapaz o Denis, e o Denis estava algemado em uma barra, onde as pessoas ficam algemadas, e eu pedi licença para ele para eu poder tirar foto do rapaz que eu já estava ali qualificando, e o Denis já muito agressivo, já começou a falar que eu não era ninguém, que eu era um zé ninguém, e começar a bater a mão com a algema com muita força na barra, e eu pedi para ele fazer silêncio porque estava tumultuando demais, aí ele começou a me chamar de zé ninguém, e apareceu o delegado Sergio, todo mundo tentou conter ele, e ele xingou o Dr. Sergio também de zé ninguém, chamou os policiais militares também, o Dr. Sergio até tentou filmar ele, ele falou pode filmar vocês são tudo zé ninguém, eu tenho mais dinheiro que vocês todos, então devido a esse tumulto eu pedi para os policiais militares colocarem ele na cela, até para gente poder ouvir ele depois com calma, porque ele estava muito alterado, e nesse caminho para cela, ele foi se debatendo, foi dando cabeçada, foi bem agressivo, chamando de zé ninguém. [...] Sim, o tempo todo, ele estava bem descontrolado, ele dava cabeçada, chute, tudo. [...] isso, contra o policial. [...]”

Bem como, no mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial militar Rafael de Souza,
verbis:

“[...]A gente estava em operação de trânsito, junto com a guarda municipal, na avenida André Maggi, foi realizado a abordagem do veículo do Denis, um automóvel Citroen de cor prata, desde o início da abordagem ele estava em visível estado de embriaguez, alterado, foi ofertado o teste de etilômetro, constatou-se 0,35, foi dado voz de prisão e encaminhado para delegacia, chegando lá na hora da confecção do boletim de ocorrência, aí a gente finalizando o boletim, fomos encaminhar ele para guardar na cela, a Samia a investigadora que estava, fomos acompanhar ela, para levar até a cela, ele já começou a falar palavras de baixo escalão, xingar os policiais de filha da puta, tentou me agredir com chutes, tentou me dar uma cabeçada, foi necessário usar forca para conter, para colocar ele na cela. [...]sim, sim, contra mim, chutes e cabeçadas, o chute sim acertou, a cabeçada não. Foi contra todos os policiais, começou a xingar, proferir, começou a xingar a Samia, a mim, o outro policial também, que estava tentando colocar ele na cela. [...] ”

O apelante em juízo alegou não lembrar dos fatos, mas confessou ter dirigido após ingerir bebida alcoólica.

Pois bem. O delito de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal, que descreve a conduta criminosa como sendo o ato de se opor ou resistir à execução de ato legal, com violência ou ameaça, à pessoa que o esteja praticando.

Com efeito, observa-se no caso, que os depoimentos dos policiais foram uníssonos em afirmar que, o acusado resistiu a prisão na delegacia, ao tentarem levá-lo até a cela, sendo necessário três policiais para conseguir, bem como, chutou-os e deu cabeçada, foi necessário utilizar força moderada para contê-lo, desta forma, as provas acostadas aos autos são indenes de dúvidas de que a conduta praticada pelo apelante se amolda ao delito de resistência.

Já com relação ao delito de desacato, para melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise,
in verbis
:

“Desacato

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.”

No crime de desacato, o elemento subjetivo do tipo é a vontade livre e consciente de agir com a finalidade de desprestigiar a função pública do ofendido (STF – HC 83.233, Rel. Ministro Nelson Jobim).

Desacatar é o mesmo que humilhar, desrespeitar, desprestigiar. Quando o agente humilha, desrespeita, desprestigia o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela, ele pratica o crime de desacato, conforme ficou demonstrado acima, razão pela qual a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

“Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Aliás, como bem explanado pela douta Procuradoria,
verbis:

“[...]No caso, os agentes públicos supracitados foram uníssonos em revelar que o apelante se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a servidor público competente para executá-la, inclusive tentou agredir os agentes públicos com chutes e cabeçadas, sendo necessário o uso de força para contê-lo e colocá-lo na cela. E mais, desacatou os policiais militares [Pedro Aparecido Sebalhos e Rafael de Souza Matos] e a investigadora de polícia [Samia Carolina Cardoso Leal], chamando-os de “filhos da puta” e “zé ninguém”.

Como bem consignado pelo magistrado a quo, as narrativas dos policiais militares são “compatíveis com a dinâmica dos fatos documentada no BOPM no 2021.133713 e demais documentos que instruem o inquérito policial havendo, portanto, conjunto probatório coerente, robusto e suficientemente apto a formar a convicção do Juízo, pela procedência da denúncia” (ID 247240177). [...]”

A corroborar vejamos entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO – RESISTÊNCIA [ART. 329, CAPUT, DO CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO VISUALIZADA PELOS AGENTES PÚBLICOS – LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os princípios da ampla defesa e do contraditório não outorgam à parte o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos, bastando que as questões abordadas sejam enfrentadas e decididas.

Caracteriza o crime de resistência a injusta oposição, exercida pelo agente que impede, com o uso de força física, a abordagem policial, realizada logo após os policiais militares terem visualizado os indivíduos abordados utilizando substância entorpecente em via pública.

(N.U 0005733-41.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO,
RESISTÊNCIA
E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE AFIRMOU TER SE SENTIDO AMEDRONTADA – 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE PELA PRÁTICA DO DELITO DE RESISTÊNCIA – INVIABILIDADE – PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE COMPROVAM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA ATIVA E AMEAÇA PARA ESQUIVAR-SE DA AÇÃO ESTATAL – 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO QUANTITATIVO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PERTIÊNCIA – ADOÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL PARA RECRUDESCER A REPRIMENDA BASILAR DO DELITO DE AMEAÇA – AFASTAMENTO DOS VETORES PEJORATIVOS EMPREGADOS DE FORMA INIDONEA – 4. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da ameaça sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal.

2. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos,

mormente nas palavras dos policiais militares que efetuaram sua prisão, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos.

[...]6. Recurso parcialmente provido.” (N.U 1004971-21.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESACATO – PERTURBAÇÃO DO TRABALHO ALHEIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – PALAVRA DA VÍTIMA – TEMOR EVIDENCIADO – 2. ABSOLVIÇÃO DE DESACATO E PERTURBAÇÃO DO TRABALHO ALHEIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. DECOTE DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EX OFFICIO VERIFICADA A DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM – READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Evidenciado nos autos que as palavras proferidas pelo réu foram suficientes para incutir temor à vítima, caracterizado está o crime de ameaça.

2. Se o Apelante causou perturbação aos trabalhos normais no estabelecimento comercial da vítima, bem como na Delegacia de Polícia, bem como desacatou os policiais militares, proferindo palavras de baixo calão, considerando que os depoimentos colhidos são harmônicos nesse sentido, a prova é apta a demonstrar a ocorrência das infrações penais de desacato e perturbação do trabalho alheio, de modo, a impedir a absolvição.

3. Se a reparação civil foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação da denúncia, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido e produzir provas, a condenação imposta nos autos respeita as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Enunciado Orientativo no 14 TCCR/TJMT).

Entretanto, constatado que o valor arbitrado a título de reparação do dano causado à vítima é incompatível com as condições econômicas do apelante, conforme reflete a evidência dos autos, que comprova a sua condição de miserabilidade, resta violado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o que exige a redução para quantum mais adequado à situação econômica do réu.

(N.U 0001325-54.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Assim, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de resistência e desacato, logo, não há que se falar em absolvição.

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da atenuante prevista na alínea “d”, inciso III, do artigo 65, do Código Penal, com relação ao delito previsto no art. 306, do CTB, aplicando ainda ao caso a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena no mínimo legal, contudo, sem razão.

Sobre o assunto, vejamos o que diz a Súmula N. 545 do STJ:
“Quando a confissão
for utilizada para a formação do convencimento do julgador,
o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Ainda, neste sentido:
“A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante
quando utilizada para fundamentar a condenação.
”
(STJ - AgRg no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

No caso, observa-se da sentença que o magistrado não utilizou a confissão do réu para fundar a condenação, senão vejamos:

“[...]Com relação à
autoria delitiva
, também restou satisfatoriamente comprovada. Apesar da negativa sustentada pelo acusado na fase inquisitorial e as evasivas em seu interrogatório judicial, onde singelamente alegou "que não se lembrava de nada", a autoria restou demonstrada pelos elementos informativos colhidos no inquérito policial, ratificados em Juízo pelas testemunhas policial militar e investigadora de polícia civil, demonstrando inequivocamente que o réu praticou as condutas delituosas narradas na denúncia.

[...]

Com relação ao delito tipificado no artigo 306, caput, do CTB, conforme teste de alcoolemia (f. 06 – ID 61424014), o imputado foi surpreendido conduzindo veículo automotor com a concentração de 0,85mg/L (oitenta e cinco miligramas de álcool por litro de ar alveolar), caracterizando a materialidade a autoria da infração penal.

Não bastasse o exame técnico, as testemunhas ouvidas em juízo também relataram que o réu estava em visível estado de embriaguez, inclusive exaltado e agressivo.

[...]

Na esteira do entendimento do c. STJ, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem meio idôneo e suficiente de prova, apto a formar o convencimento do julgador pela procedência das acusações, desde que estejam em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]”

Logo, se as declarações do réu não foram utilizadas para a formação do convencimento do juiz, inviável é o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A propósito, veja-se os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU PERANTE OS JURADOS OU DE SUSTENTAÇÃO DA TESE PELA DEFESA DURANTE OS DEBATES ORAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO.
SÚMULA N. 545/STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que não foi comprovada sua utilização para a formação do convencimento dos Julgadores. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748242 SP 2022/0177181-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - CONFISSÃO NÃO CONSIGNADA EM SENTENÇA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ATO INJUSTO DA VÍTIMA - NÃO CABIMENTO - TESE NÃO APRESENTADA AO CONSELHO DE SENTENÇA - REGIME INICIAL FECHADO - NÃO CABIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 2o DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS - REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DEMONSTRADA. No sistema da íntima convicção dos jurados, não há como precisar se a confissão foi ou não determinante para a formação do convencimento dos Jurados. Desse modo, a incidência da referida atenuante fica condicionada à sua exteriorização em plenário. A ausência de formulação de quesitos sobre a prática de ato injusto pela vítima, bem como o reconhecimento do motivo fútil pelo Conselho de Sentença, inviabiliza a aplicação da atenuante do art. 65, III, c, CP. Reconhecida inconstitucionalidade do art. 2o, § 2o da Lei de Crimes Hediondos, é vedada imposição de regime inicial fechado somente em razão da natureza do crime. Inviável revogação de medida cautelar de monitoramento eletrônico quando devidamente demonstrada necessidade para garantia da ordem pública. V.v. EMENTA: RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA - POSSIBILIDADE - ADMISSÃO DE CULPA, AINDA QUE QUALIFICADA, EM PLENÁRIO - Nos termos do enunciado da Súmula no 545, do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" - Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, é suficiente, para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ainda que qualificada), que a tese tenha sido debatida em Plenário, sustentada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento perante o Conselho de Sentença.

(TJ-MG - APR: 10525190088407001 Pouso Alegre, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/02/2023)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024